Tribunal: STF
Processo: ARE 1178925
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. PISO SALARIAL. ALTERAÇÃO. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 10.855/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Servidor Público Municipal Inativo - Sorocaba - Reajuste dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Municipal nº 10.855/2014, que fixou novo piso salarial para os servidores municipais - Art. 2º que assegurou aos aposentados e pensionistas a revisão dos respectivos benefícios em virtude da alteração da remuneração dos cargos em atividade - Inaplicabilidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pela Lei nº 11.960/09 ante a declaração de inconstitucionalidade parcial proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 - Eficácia imediata da declaração de inconstitucionalidade - Modulação de efeitos nas ADI's 4.357 e 4.425 que abrange apenas os processos para os quais os precatórios já foram expedidos ou pagos - Correção monetária pelo IPCA, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5ª Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido, com observação.” (Doc. 1, p. 173)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 1, p. 199-203) foram desprovidos (Doc. 1, p. 206-212).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 8º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, “mesmo reconhecendo que o recorrido é aposentado sem direito à paridade, garantiu ao mesmo o direito ao aumento dos funcionários ativos, o que, como visto, é inconstitucional” (Doc. 1, p. 196). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 226).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 139 (Doc. 3).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por “ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 139” (Doc. 5, p. 6) e determinou o retorno dos autos a esta Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A resolução da questão posta em Juízo não passa, necessariamente, pela análise do direito à paridade dos proventos ou pela demonstração de que a aposentadoria do autor se deu nos termos da regra de transição prevista nas Emendas Constitucionais 41/20203 e 47/2005. 



    Isto porque a Lei Municipal nº 10.855/2014, que alterou o piso salarial de alguns cargos da Administração Direta e Indireta do Município de Sorocaba, dentre os quais o de Ajudante Geral do SAAE, para o valor de R$ 1.150,00, previu expressamente a revisão dos benefícios dos aposentados e pensionistas no valor do novo piso fixado:



    Art. 1º - Fica estabelecido o piso salarial dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Sorocaba no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais). 



    § 1º Aplica-se o piso salarial fixado no caput deste Artigo aos cargos de: 



    I - Agente Sanitário, Ajudante Geral, Ajudante de Manutenção de Veículos, Ajudante de Serviços, Borracheiro, Lavador/Lubrificador e Lavador de Veículos, todos da Prefeitura Municipal de Sorocaba; 



    II - Ajudante de Manutenção de Veículos, Ajudante de Serviços, Ajudante Geral, Cozinheira, Lavador/Lubrificador, Operador de Rádio, Operador de Reservatório e Operador de Telemetria, todos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (SAAE); e 



    III - Ajudante Geral, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar Operacional I, Operador de Caixa, Servente e Supervisor de Caixa, todos da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba (URBES). 



    Art. 2º - Fica garantida aos aposentados e pensionistas a revisão dos respectivos benefícios, no valor do piso fixado nesta Lei, em virtude da alteração na remuneração dos respectivos cargos em atividade.



    Assim, não há que se falar em violação a preceitos constitucionais, sendo certa a obrigação da FUNSERV em efetuar a revisão dos proventos do autor, nos exatos termos da Lei Municipal nº 10.855/2014, que não depende de qualquer regulamentação para desencadear os efeitos patrimoniais nela previstos.” (Doc. 1, p. 176-177, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 10.855/2014 do Município de Sorocaba), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.151.188 e 1.245.844, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, também interpostos pela FUNSERV, DJe de 04/11/2019 e 16/12/2019.



    Saliente-se, também, que a Segunda Turma desta Suprema Corte ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO DO PISO SALARIAL. PREVISÃO DE PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. LEI 10.855/2014 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação local, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.151.188-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020, destaquei)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente